Tribunal: TJSP
Processo: 1007814-16.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência em parte. Inconformismo do Banco Réu. Não acolhimento. Inscrição indevida de débito nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Dívida decorrente de taxas de manutenção de conta corrente aberta e nunca movimentada, a qual já deveria estar encerrada, conforme solicitação comprovadamente realizada pelo Autor ao funcionário da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência em parte. Inconformismo do Banco Réu. Não acolhimento. Inscrição indevida de débito nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Dívida decorrente de taxas de manutenção de conta corrente aberta e nunca movimentada, a qual já deveria estar encerrada, conforme solicitação comprovadamente realizada pelo Autor ao funcionário da Instituição Financeira. Falha na prestação de serviços bancários. Danos morais "in re ipsa" configurados e preservados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.